Tribunal: STF
Processo: HC 208968
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula Pereira, em favor de Rodolfo Pompeu Rodrigues, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 677.398/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/5/2021 por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 16 da Lei n. 10826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e no art. 33, caput e § 1º, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) (fl. 66). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva (fls. 234/238). Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (fls. 294/295). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    No presente writ, a impetrante sustenta, preliminarmente, que até o presente momento não houve oferta de denúncia pela acusação, o que afronta ao art. 54 da Lei n. 11.343/06 e justifica a liberdade provisória. Ainda preliminarmente, a impetrante alega incompetência do Juízo do DIPO 3.2.3 que homologou a prisão em flagrante, sendo o Juízo do DIPO 3.2.2 que deferiu a busca e apreensão o competente por prevenção. 



    Em mérito, a impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente não encontra respaldo em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, consoante reconhecido pelo próprio membro do parquet. Assevera que a gravidade em abstrato do delito não justifica a excepcionalidade da prisão cautelar. Ante os argumentos expostos, entende presentes os requisitos autorizadores da concessão de liminar. 



    Requer, preliminarmente, a fixação do juízo competente do DIPO 3.2.2. Em liminar e em mérito, requer a revogação da prisão preventiva, se for necessário com medidas cautelares diversas da prisão.” (eDOC 14)



    No STJ, a liminar foi indeferida. Apresentados dois pedidos incidentais no mesmo sentido, ambos foram indeferidos.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Inicialmente, verifico que Tribunal algum apreciou a alegação de excesso de prazo, razão por que a apreciação nesta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Quanto à alegada demora para o julgamento do HC 677.398, tenho que é prudente a expedição de recomendação. Isso porque a liminar foi indeferida em 30.6.2021 e, até a presente data, foram indeferidos dois pedidos incidentais, mas com indicação de que o paciente deveria aguardar o julgamento do mérito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator do HC 677.398 que, dentro dos critérios de razoabilidade, providencie o seu julgamento.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente